Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-82.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

2. No caso concreto, intimada a parte autora para recolher as custas processuais e tendo permanecido inerte, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

3. “O acesso à tutela jurisdicional deve sempre ser pautado por regras procedimentais que tem dentre suas finalidades a de resguardar a segurança jurídica das partes envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a admissibilidade do recurso e, portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, razão pela qual não há que se falar em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica” 2.

4. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.